Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732612-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WAGNER PINTO DE ALENCAR EMBARGADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos embargos de declaração nos embargos de declaração em habeas corpus. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2024 14:46:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator